Tribunal: TJMT
Processo: 1043825-94.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043825-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOHNNY APARECIDO MONTEIRO - CPF: 073.166.806-52 (APELADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CELSO GUSTAVO LIMA - CPF: 046.998.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DONISETE MONTEIRO - CPF: 002.630.318-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PONTO DA CARNE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP - EPP - CNPJ: 08.383.509/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE

–
PARCIAL PROCEDEN
CIA

–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

–
FALSIDADE DE ASSINATURA

–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA

–
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO

–
INÉRCIA DA PARTE

–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE

–
EXCLUSÃO DO AVALISTA

–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS

–
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por contra sentença
que
julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a falsidade da assinatura do autor na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.882, determinar sua exclusão da posição de avalista, o levantamento de constrições patrimoniais e condenar a instituição financeira em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se houve cerceamento de defesa pela não concessão de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial; (
ii
) se a assinatura atribuída ao apelado é autêntica; (
iii
) se os princípios da autonomia
da vontade e
pacta sunt servanda
validam a obrigação; e (
iv
) se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados.

III. Razões de decidir

3
.
Não configura cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para manifestar-se sobre laudo pericial no prazo legal de 15 dias (art. 477, §1º, CPC), queda-se inerte.

4.
A perícia grafotécnica, realizada por método científico reconhecido, concluiu com
"indicação negativa próxima da certeza"

que
a assinatura não é de autoria do apelado, identificando divergências
grafoscópicas
expressivas.

5.
A ausência de impugnação técnica ao laudo pericial reforça sua força probatória (art. 479, CPC).

6.
Os princípios da autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
não se aplicam quando ausente manifestação de vontade livre e consciente do suposto avalista.

7.
A alegação de que terceiro teria assinado não
valida
a obrigação, ante a ausência de procuração com poderes específicos (art. 661, §1º, CC).

8.
Os honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal (10%) correspondem ao proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

Não configura cerceamento de defesa a não concessão de dilação de prazo quando a parte deixa transcorrer
in albis
o prazo legal preclusivo para manifestação sobre laudo pericial.
2.
A perícia grafotécnica conclusiva quanto à falsidade de assinatura constitui prova robusta para declarar a inexistência de vínculo obrigacional do suposto avalista.
3.
A
alegação de que terceiro assinou em nome do avalista não
valida
a obrigação sem procuração com poderes específicos
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida n
a
ação declaratória de nulidade,
que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
JOHNNY APARECIDO MONTEIRO
para declarar a falsidade da assinatura atribuída ao autor na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.882, emitida em 20/06/2016, determinando a exclusão do autor da posição de avalista e o imediato levantamento de todas as constrições que pendem sobre seu patrimônio, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pela não concessão de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial, impedindo-o de juntar esclarecimentos técnicos de seu assistente capaz de impugnar pontos metodológicos e limitações apontadas pelo perito.

No mérito, sustenta que o contrato é legítimo e foi realizado para beneficiar o núcleo familiar, alegando que a assinatura teria sido aposta pelo genitor do autor, invocando os princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda.

Aduz, ainda, a inexistência de prova de ato ilícito praticado pela instituição financeira.

Subsidiariamente, impugna a base e o
patamar de fixação dos honorários advocatícios, reputando desproporcional o percentual aplicado sobre o valor atribuído à causa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para reconhecimento do cerceamento de defesa com retorno dos autos ao primeiro grau ou, subsidiariamente, a modificação da verba honorária.

C
ontrarrazões
no

ID
.
354322432, nas quais refuta a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o apelante foi regularmente intimado para manifestar-se sobre o laudo pericial no prazo legal de 15 (quinze) dias, quedando-se inerte.

Quanto ao mérito, sustenta que os princípios invocados pelo recorrente não se aplicam ao caso, uma vez que o apelado não assinou o contrato, conforme categoricamente atestado pela perícia grafotécnica.

Defende a manutenção integral da sentença, pugnando pela majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente – cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa pela não concessão de dilação de prazo para manifestação sobre o laudo pericial, impedindo-o de juntar esclarecimentos técnicos de seu assistente.

Conforme se extrai dos autos, as partes foram regularmente intimadas para manifestar-se sobre o laudo pericial no prazo
de 15 (quinze) dias, em estrita observância ao disposto no art. 477, §1º, do C
PC
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Trata-se de prazo preclusivo, não comportando dilação, conforme pacífica jurisprudência. O apelante, regularmente intimado, quedou-se inerte, conforme certidão de ID
. 354322425
, não apresentando qualquer manifestação ou parecer técnico no prazo legal.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, porquanto o recorrente teve oportunidade processual adequada para impugnar o laudo pericial, não podendo invocar a própria inércia como fundamento para anulação do julgado. Aplica-se, aqui, o brocardo
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Nesse sentido, a jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça:

"Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para manifestar-se sobre laudo pericial, deixa transcorrer in albis o prazo legal, não podendo invocar a própria desídia
como fundamento para anulação do julgado."
(TJMT, Apelação Cível nº [...], Rel. Des. [...], julgado em [...])

Rejeito
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito

A controvérsia central dos autos reside na autenticidade da assinatura atribuída ao apelado na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.882.

O laudo pericial grafotécnico de ID
.
354322412, elaborado pelo perito judicial Celso Gustavo Lima, profissional habilitado e inscrito no Cadastro Nacional de Peritos nº 023021, utilizou metodologia científica reconhecida (método
grafocinético
), analisou padrões gráficos contemporâneos e em quantidade suficiente, empregando equipamentos adequados (lupas de 30x e 60x, microscópio digital de até 1000x, softwares especializados).

O perito identificoudivergências
grafoscópicas
expressivas e significativas,
concluindo
com
"indicação negativa próxima da certeza"
, cujo grau de convicção, segundo a literatura especializada (SILVA e FEUERHARMEL, 2013), significa:

"quando as evidências constatadas – divergências gráficas expressivas, associadas à ausência de convergências ou convergências de pequena relevância no contexto dos exames – são muito mais prováveis considerando a hipótese de autores distintos para os lançamentos questionados e padrões do que se adotada a hipótese de mesma autoria."

Assim, concluiu que “
o exame da peça questionada (cédula de crédito bancário do Banco do Brasil S.A. anexada ao id. 194575485 – págs. 55/68) e dos padrões gráficos de Johnny Aparecido Monteiro revelou um quadro de divergências
grafoscópicas
que não possibilita atribuir a autoria da firma questionada ao fornecedor do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que o periciando seja o autor dessa assinatura.
”

Tal conclusão étecnicamente fundamentada, detalhada e convincente, não tendo sido impugnada pelo apelante, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação sobre o laudo (certidão de ID
. 354322425
).

Com isso, a
ausência de impugnação técnica ao laudo pericial reforça sua força probatória
.

A
liás, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia grafotécnica
configura
o meio de prova adequado e tecnicamente idôneo para dirimir controvérsias sobre autenticidade de assinaturas:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.PERÍCIAGRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOBANCÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexistência de débito, condenando instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário sem anuência do consumidor; (
ii
) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, e se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração. III. Razões de decidir 3.
A prova pericial demonstrou que aassinaturanos contratos foifalsificada, revelando vício de consentimento e ausência de comprovação da contratação, configurando falha na prestação do serviço. 4. Nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudesbancárias, caracterizadas como fortuito interno.
5. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a sua majoração. (...). Dispositivo e tese (...)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, III e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479 e 54; TJMT, Apelação Cível nº 1001227-58.2021.8.11.0044, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.03.2024.

(N.U 1045544-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)
(Negritei)

Portanto,
ficou
comprovada a falsidade da assinatura atribuída ao apelado na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.882.

O apelante invoca os princípios da autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
para sustentar a validade do contrato.

Contudo, tais princípiosnão se aplicam ao caso concreto, porquanto pressupõem a manifestação de vontade livre e consciente das partes contratantes.

Isto porque,
restou categoricamente demonstrado pela perícia grafotécnica queo apelado não assinou o contrato, não havendo, portanto, manifestação de vontade apta a vincular o autor à obrigação representada no título.

A alegação do apelante de que o genitor do autor teria assinado o documentonão valida nem legitima a obrigação, ante a ausência de procuração com poderes específicos para assumir obrigações em nome do representado, nos termos do art. 661, §1º, do C
C
:

Art. 661. O mandatário se obriga a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

§ 1º Se, não obstante proibição do mandante, o mandatário se fizer substituir na execução do mandato, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos, ficando também obrigado para com o substituto.

Ademais, a aposição de assinatura por terceiro, ainda que familiar, sem procuração com poderes específicos, configurafalsidade ideológica(art. 299 do C
P
).

Inexistindo nos autos qualquer procuração outorgada pelo autor ao seu genitor,não há vínculo jurídico válidoentre o apelado e a obrigação representada no título.

Por fim, não se sustenta a
alegação de que o contrato beneficiaria o núcleo familiar
, porquanto se trata
de operação de crédito empresarial (Cédula de Crédito Bancário emitida por pessoa jurídica – Ponto da Carne Indústria e Comércio Ltda – EPP).

Reconhecida a falsidade da assinatura do autor na Cédula de Crédito Bancário nº 004.616.882, impõe-se
a manutenção da sentença.

Dos honorários advocatícios

O apelante impugna a base e o patamar de fixação dos honorários advocatícios, reputando desproporcional o percentual aplicado sobre o valor atribuído à causa.

A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CP
C
.

O percentual
fixado foi o mínimo previsto na legislação (10%), sendo
o interesse econômico justamente o valor cobrado na ação de execução, já que o apelado está sendo cobrado da quantia atualizada da dívida, sendo esse o seu proveito econômico.

A alegação do apelante de que
"o objeto desta ação é estritamente declaratório quanto à inexistência da obrigação/ineficácia da garantia atribuída ao apelante"
apenas ratifica
a
correta fixação dos honorários
sobre o proveito econômico estampado no valor da causa.

Portanto,
não há qualquer reparo na
fixação dos honorários sucumbenciais
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios
fixados na sentença em
mais
1
%
(um por cento).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026